Tribunal: TJMT
Processo: 0016546-82.2016.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016546-82.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES - CPF: 706.713.011-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Wilson Martins (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE WILSON MARTINS - CPF: 383.198.961-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016546-82.2016.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE:

VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180 CAPUT, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação da existência do delito e elementos suficientes para demonstrar da autoria e o elemento subjetivo do tipo (dolo), consistente no conjunto probatório, aliado a versão contraditória do réu, evidencia-se que tinha prévia ciência da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão absolutória.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(STJ - AgRg no AREsp: 2039013 SP 2022/0000369-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016546-82.2016.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE:

VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES, qualificado nos autos, foi processado e condenado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT (ação penal cód. 240349), pela prática
do crime de receptação
(artigo 180,
caput
, do CP), a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto (reincidente).

Irresignado, recorre sua defesa postula a reforma da sentença para que seja absolvição por ausência de provas aptas a comprovarem a presença do elemento subjetivo do tipo, com fulcro no artigo 386, III, do CPP, alegando que
“...não há comprovação alguma de que o apelante adquiriu o fogão ciente de que este era produto de furto, tendo em vista que adquiriu o bem com um valor próximo ao de mercado e ainda confiou que a pessoa que lhe vendeu entregaria a nota fiscal posteriormente...”
(Razões-pags. 160/163-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 172/174-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 108/186-PDF), nos seguintes termos:

“Apelação Criminal - Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, sob o argumento de ausência de dolo - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado – produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado - Pelo desprovimento do recurso .”
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 16 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a irresignação do apelante cinge-se na reforma da sentença que o condenou nas penas do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

De acordo com a denúncia, em data de 15/12/2016, por volta das 19h00, no município de Barra do Garças-MT,
o réu adquiriu e ocultou
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em 01 [um] fogão industrial, marca Madri, 02 [duas] bocas, cor cinza.

A Polícia Militar teria recebido informação anônima do suposto envolvimento do acusado no furto praticado na residência da vítima, que fica a cerca de 200 metros da casa do apelante. Ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram até a residência do acusado, ocasião em que,
durante as buscas minuciosas, lograram êxito em localizar e apreender o produto acima discriminado,

escondido na sala da moradia
, o qual, posteriormente,
foi reconhecido pela vítima
, por meio de fotografia, como sendo de sua propriedade, conforme se vê nas declarações dos milicianos que atenderam a ocorrência, ao passo que o acusado foi preso em flagrante delito.

Por esses fatos o apelante VALTEMBERGUE foi processado e al final condenado por receptação, decisão da qual recorre postulando o que segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

A defesa do réu requer a absolvição do réu alegando não existir
“provas suficientes a determinarem a certeza plena a existência do elemento subjetivo dotipo – dolo – em desfavor do apelante.”
(pag. 161-PDF).

Do contexto fático probatório
ressai elementos suficientes para a manutenção da sentença condenatória, estando a consumação do crime de receptação na sua forma dolosa comprovada.

Vejamos.

A materialidade está evidenciada no APF (pag. 15-PDF), Auto de Apreensão e Avaliação (pags. 35/36-PDF) e Termo de Reconhecimento de Objeto (pag. 73-PDF).

Quanto a autoria, na fase policial o acusado declarou que o fogão era de sua propriedade
“...alegando que comprou o fogão no bairro são josé na cidade de Barra do Garças não tendo dito o nome do estabelecimento comercial, há aproximadamente 3 meses, esclarece que o fogão ficava na chácara de um conhecido mas não sabe o nome de tal pessoa. Que inquirido sobre sua avó/mãe ter dito que o fogão havia aparecido lá na casa a poucos dias o interrogando alega que sua avó não sabe de todas as coisas que o interrogando possui...afirma que possui nota fiscal de todas as coisas que o interrogando possui...”
(pag. 23-PDF).

Ouvido em juízo,
o réu deu outra versão sobre os fatos,
verbis:

“...este fogão eu comprei ele realmente, R$200,00, por um rapazque conheci por nome de Marcos que queria passar o natal com a família...então eu não achei que tava barato nem caro ... eu paguei ele ficou de me levar a nota e eu não sei que esse rapaz sumiu e acabou que a polícia chegou
..
.”
(Declaração do policial ROMISON - pag. 35-PDF).

“ELTON VIEIRA:
nós tivemos no local onde ele residia e do nado nós avistamos esse fogão e avistamos esse fogão e ao indaga-lo ele buscou várias notas fiscais mas desse fogão ele não apresentou. Ocorre que ao falar comm a avó do mesmo que residia ao lado ela falou uma versão diferente que ele teria um fogão antes mas teria vendido pra ela algo assim, mas que não seria aquele fogão que estava lá e que aquele fogão teria aparecido recentemente lá e ela não saberia descrever de que forma. Então diante disso a gente ligou ... já tinha informação da ocorrência da vítima ...e ele afirmou que seria dele... a gente conversou, mandei as fotos...

JUIZA: Ele não mencionou valor?

ELTON VIEIRA: Não ... a gente trabalho umas informações com outras pessoas e um deles me relatou que um rapaz de vulgo “ravengar” teria participação nesse evento ... ou ele só teria adquirido como receptação ou estaria junto na prática do furto né...

JUIZA: segundo a avó ela não tinha conhecimento que ele teria adquirido esse fogão.

ELTON VIEIRA: Exato... a declaração dele não bateu com a dela
.”
(Declaração de ELTON VIEIRA em juízo – pag. 164-PDF).

A policial civil FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS, em juízo também confirmou que o réu
“...ele procurou a nota e não achou... a avó falou que tinha uma semana mais ou menos que o fogão tava lá... e ele mencionou que tinha meses...”
declarou ainda que a vítima do furto reconheceu o fogão por foto.

No que se refere ao crime de receptação
, é fato que o objeto (fogão) foi comprovado ser produto de furto, inclusive com Termo de Reconhecimento constante nos autos e das palavras dos policiais que participaram da diligência na casa do réu, de que a vítima teria de fato reconhecido o fogão como sendo aquele subtraído de sua chácara.

Outrossim, o réu se contradiz quanto a saber da origem do fogão por ele adquirido, tanto que suas declarações, dadas na fase policial e em juízo, são diferentes, sendo que nenhuma delas comprovou seu álibi.

A propósito, na fase inquisitiva
“...inquirido sobre o motivo de er dito para a PM que havia adquirido o fogão na zona rural do município e Araguaia, o interrogando relata que não ia abrir para eles, pois eles teriam que investigar para descobrir a autoria do crime.”
(pag. 23-PDF).

Tais fatos, aliados a provas testemunhais dos policiais que participaram da prisão do réu, estes ouvidos em juízo, são circunstâncias e elementos de provas que não deixam dúvidas de que ele sabia da procedência criminosa.

Nesse esteio, é cediço que
no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de crime, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar, livre de dúvida, que a adquiriu ou estava de boa-fé
.

Não é demais lembrar o que dispõe
o art. 180 do Código Penal
, de que a prática da receptação consiste em
adquirir, receber
,
transportar, conduzir

ou ocultar coisa
que sabe ser produto de crime e, das declarações obtidas do réu nas duas fases da persecução penal e dos testemunhos dos policiais, conforme amplamente visto, a realidade dos autos não deixa dúvida de que ele não só estava na posse do objeto como também sabia da procedência ilícita da
res
.

Assim, a teor dos elementos contidos no caderno processual, tenho que são provas suficientes da prática do crime de receptação dolosa, como posto na denúncia.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJDF)
“(...)
No crime de receptação, uma vez apreendido o bem na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar, de modo cabal, o completo desconhecimento de sua origem ilícita. Se assim não procede, não há falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo
. 2. Demonstrado que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, improcedente se mostra o pedido desclassificação do delito de receptação dolosa para sua forma culposa. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(07013464520208070010 DF 0701346-45.2020.8.07.0010, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 16/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 15/02/2022).

(TJMG)
“APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO DOLOSA
(...) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO À RECEPTAÇÃO
-
ARGUMENTO IMPROCEDENTE - CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
- CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE. Os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante são suficientes para afastarem a tese de absolvição por insuficiência de provas. Comprovado que o agente adquiriu e transportou coisa que sabia ser produto de crime, resta evidenciado o delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa. A pena de multa deve ser reduzida quando constatado que foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade.
(APR: 10079200047151001 Contagem, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/03/2021).

A vista do todo exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022